Tribunal: TJES
Processo: 0000158-03.2022.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-03.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BARBOSA DIOGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000158-03.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BARBOSA DIOGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS DE REZENDE VIEIRA - ES33179

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Apelante LUCIANO BARBOSA DIOGO foi condenado pelo crime de Roubo Simples (art. 157,
caput
, do Código Penal) à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, além de reparação de danos de R$ 600,00, por subtrair R$ 600,00 da vítima mediante violência física (
rasteira
). A Defesa apelou, pleiteando a absolvição por negativa de autoria/insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto, a redução da pena de multa, a exclusão da reparação de danos e a fixação de honorários dativos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima, é apto a sustentar o decreto condenatório pelo crime de roubo; (ii) saber se o emprego de
rasteira
na subtração configura violência, impedindo a desclassificação para o crime de furto; (iii) saber se a pena de multa fixada na sentença guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a metodologia trifásica; e (iv) saber se é devido o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação recursal.

III. Razões de decidir

3. Autoria e Materialidade Comprovadas (Roubo Simples): A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas pela palavra da vítima, que se mostrou firme e coerente em juízo, conferindo especial relevo nos crimes patrimoniais, e que reconheceu o réu como o autor da subtração mediante violência.

4. Manutenção da Classificação Jurídica (Roubo): A conduta de derrubar a vítima mediante
rasteira
para efetuar a subtração configura o emprego de violência física, elemento essencial que tipifica o crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP), sendo inviável a desclassificação para furto.

5. Manutenção da Pena Privativa de Liberdade: A pena de reclusão de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses e o regime inicial fechado devem ser mantidos, pois o acréscimo de 03 meses pela agravante da reincidência se mostra proporcional e o regime é obrigatório nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do CP.

6. Readequação da Pena de Multa: A pena de multa é reformada por desproporcionalidade, fixando-se a pena-base em 10 dias-multa (1ª fase) e elevando-a para 11 dias-multa (2ª fase) pela reincidência, mantendo o valor unitário mínimo.

7. Honorários Advocatícios: Devem ser arbitrados os honorários advocatícios de R$ 880,00 em favor do defensor dativo, Dr. MATHEUS DE REZENDE VIEIRA (OAB/ES 33.179), pela atuação em segunda instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de multa para 11 (onze) dias-multa e arbitrar os honorários advocatícios ao defensor dativo. Mantida a sentença nos demais capítulos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO BARBOSA DIOGO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

A defesa, no id. 15516939, pugna pela absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da pena de roubo para furto simples, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

E, ainda, que seja reduzida a pena de multa e seja julgado improcedente o pedido de reparação de danos à vítima.

Ao final, requer a defesa o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

Contrarrazões, no id. 15516947, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16219652, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000158-03.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BARBOSA DIOGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS DE REZENDE VIEIRA - ES33179

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Consta na peça informativa que no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 02:00h, na Av. Agroceres, Centro, Jerônimo Monteiro/ES, o denunciado e mais dois indivíduos abordaram a vítima Jonas Azarias, o arremessaram ao chão e subtraíram a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) quando a vítima estava indo embora do "Bar do Carolo" para sua residência, a pé, pelo acostamento da BR 482.

Agindo assim, denunciado, infringiu o disposto no artigo 157 do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público do Espírito Santo, após recebida a denúncia, a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, arrolar testemunhas, se houver, e, em seguida, designe-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as testemunhas insertas no rol adiante, oportunamente, ao final seja condenada nas penas que lhe couber.

(...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, bem como 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

A defesa, no id. 15516939, pugna pela absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da pena de roubo para furto simples, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

E, ainda, que seja reduzida a pena de multa e seja julgado improcedente o pedido de reparação de danos à vítima.

Ao final, requer a defesa o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

Da Pretendida Absolvição

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime de roubo, capitulado no art. 157,
caput
, do Código Penal, estão devidamente comprovadas no curso da instrução processual.

O delito consistiu na subtração de R$ 600,00 da vítima Jonas Azarias, na madrugada de 07 de outubro de 2021, na Av. Agroceres, em Jerônimo Monteiro/ES, praticada pelo Apelante LUCIANO BARBOSA DIOGO e mais dois indivíduos, mediante violência (arremesso ao chão).

Embora a Defesa alegue que a condenação se baseou apenas no depoimento contraditório da vítima, a jurisprudência é uníssona em conferir especial relevo probatório à palavra da vítima, sobretudo nos crimes contra o patrimônio, onde, via de regra, são cometidos na clandestinidade.

No caso dos autos, a palavra da vítima se mostrou firme e coerente em essência, tanto na fase policial quanto em juízo, no tocante à autoria e ao
modus operandi
da violência empregada.

Em sede policial, a vítima Jonas Azarias relatou que, ao ir embora a pé do "Bar do Carolo", foi surpreendido por três indivíduos que o arremessaram ao chão e subtraíram a quantia de R$ 600,00, tendo reconhecido o Apelante como um deles, pelo nome de Luciano "Colatina".

Em Juízo, a vítima reiterou a veracidade dos fatos, acrescentando que:

Conseguiu o dinheiro por meio de um empréstimo.

No bar, bebeu demais e deu a entender que estava com dinheiro.

Foi surpreendido pelo acusado "Colatina", quando estava indo para casa.

O acusado foi quem lhe deu a rasteira e já entrou pegando o dinheiro.

O Apelante, por sua vez, limitou-se à negativa de autoria.

As alegadas contradições da vítima mencionadas pela Defesa, referentes ao valor total que portava, ou ao prejuízo em diferentes momentos (R$ 600,00 na denúncia
versus
R$ 13.000,00, R$ 16.000,00 ou R$ 12.000,00 em Juízo), não são suficientes para desqualificar o núcleo da narrativa de que o réu estava presente e subtraiu mediante violência física o valor de R$ 600,00.

A própria defesa, em seus argumentos, junta trecho da audiência onde a vítima responde que o prejuízo "foi uma base dos doze mil", mas a subtração imputada e comprovada é de R$ 600,00.

A Sentença, ao fixar o dano mínimo, o fez exatamente no valor subtraído, R$ 600,00.

As imprecisões sobre o valor total que a vítima supostamente portava não afastam a certeza da autoria e materialidade do roubo.

A negativa do réu mostra-se isolada diante do conjunto probatório.

Assim, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência, a firme palavra da vítima, aliada aos demais elementos do inquérito policial (Boletim Unificado e Relatório Final), são provas suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Mantenho, portanto, a condenação.

Da Pretendida Desclassificação para Furto

A tese subsidiária de desclassificação do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP) para furto simples (art. 155,
caput
, do CP) também é improcedente.

A elementar que distingue o roubo do furto é justamente o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. A violência consiste na coação física empregada contra o ofendido.

No caso concreto, ficou cabalmente demonstrado, pela palavra da vítima, que o Apelante LUCIANO BARBOSA DIOGO participou ativamente da ação, sendo, inclusive, quem lhe deu a rasteira e já entrou pegando o dinheiro.

O ato de derrubar a vítima com uma rasteira para subtrair seus pertences configura, inequivocamente, o uso de violência física, elementar que tipifica a conduta como roubo, e não furto.

A ausência de laudo de corpo de delito não desnatura a violência, pois a sua comprovação pode ser feita por outros meios de prova, como a prova oral, que foi robusta no sentido do uso da força física.

A manutenção da capitulação jurídica no art. 157,
caput
, do CP, impede a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, visto que o crime foi cometido com violência à pessoa.

Da Reparação Mínima de Danos

O pedido de improcedência da reparação mínima de danos (R$ 600,00) não prospera.

A Sentença fixou o valor de R$ 600,00, a título de reparação pelos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Este valor é proporcional ao prejuízo material sofrido, correspondendo exatamente à quantia subtraída.

Conforme a jurisprudência, o arbitramento do valor não se prende à condição econômica do agente, mas sim ao prejuízo suportado pelo ofendido, sendo que o montante fixado (R$ 600,00) está de acordo com o prejuízo financeiro direto.

Mantenho o valor de R$ 600,00 a título de reparação mínima.

Da Dosimetria da Pena

Pena Privativa de Liberdade

A pena privativa de liberdade foi fixada da seguinte forma:

1ª Fase (Pena-Base): O juízo
a quo
considerou os antecedentes maculados (negativos), fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal (a pena mínima do roubo simples é de 4 anos de reclusão). Correta a análise, mesmo havendo uma circunstância desfavorável (antecedentes) e o juiz tendo optado por fixar no mínimo.

2ª Fase: Ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, a pena foi elevada em 03 (três) meses, resultando em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão. O acréscimo se mostra razoável e proporcional.

3ª Fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, dada à reincidência do apelante (art. 33, § 2º,
a
, do CP).

Pena de Multa (Reforma)

A Defesa pleiteia a redução da pena de multa (45 dias-multa) para o mínimo legal, por alegada desproporcionalidade e incompatibilidade com a realidade financeira do Apelante.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

A pena corporal foi fixada no mínimo (4 anos) na primeira fase, sendo aumentada apenas na segunda fase pela reincidência.

A pena de multa aplicada (45 dias-multa) é excessiva e desproporcional à pena corporal imposta, especialmente porque a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Faz-se necessária a readequação, em atenção ao princípio da proporcionalidade e seguindo a metodologia trifásica do art. 68 do Código Penal.

1ª Fase (Pena-Base de Multa): Em consonância com a pena corporal (fixada no mínimo), fixo a pena-base de multa no mínimo legal, que é de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase: Pela agravante da reincidência, aumento em 1/10 (um décimo), ou seja, 01 (um) dia-multa, totalizando 11 (onze) dias-multa.

3ª Fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição.

A pena de multa definitiva é fixada em 11 (onze) dias-multa.

O valor do dia-multa, fixado na Sentença na razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, deve ser mantido, por já ser a menor fração prevista em lei.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, a defesa requer o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

O Dr. MATHEUS DE REZENDE VIEIRA (OAB/ES 33.179) atuou na defesa do apelante, sendo necessária a fixação de honorários pela atuação em segunda instância, conforme requerido.

Arbitro os honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor do Dr. MATHEUS DE REZENDE VIEIRA, OAB/ES 33.179, pela sua atuação na esfera recursal, valor que se mostra adequado e compatível com a tabela de honorários e a complexidade do trabalho realizado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para:

REDUZIR a pena de multa, fixando-a em 11 (onze) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

FIXAR os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor do Dr. MATHEUS DE REZENDE VIEIRA (OAB/ES 33.179), em virtude da atuação como defensor dativo na esfera recursal.

MANTENHO a Sentença proferida pelo Juízo
a quo
nos demais capítulos, em sua integralidade, inclusive a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e o regime inicial fechado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO BARBOSA DIOGO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, “
caput”
, do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, além de fixar indenização a título de reparação pelos danos causados à vítima no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conheceu e deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir a pena de multa para 11 (onze) dias-multa e fixar honorários ao advogado dativo que foi nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Com efeito, o objeto da minha divergência reside tão somente na fixação de indenização pelos danos causados à vítima.

O culto Desembargador Relator manteve a indenização fixada, afirmando que está de acordo com a jurisprudência e ao prejuízo suportado pelo ofendido.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da
necessidade de indicaçaõ do montante pretendido na denúncia
para viabilizar a fixação de indenização mínima pelos danos causados:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão que excluiu a fixação de valor mínimo para indenização por danos materiais em sentença penal condenatória. 2. O juízo de origem condenou o recorrido pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, além de 60 dias-multa e pagamento de valor mínimo pelos danos materiais. A instância anterior excluiu a indenização mínima por ausência de pedido expresso no aditamento à denúncia. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de valor indenizatório mínimo na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, com indicação do montante pretendido e instrução probatória específica sobre o dano e sua extensão. III. Razões de decidir
4. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos materiais ou morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ.
5. No caso concreto, o recorrente não indicou o valor pretendido para a reparação dos danos, violando o princípio da congruência e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
6. A ausência de indicação do valor pretendido impede a fixação de indenização mínima, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. (AgRg no REsp n. 2.213.747/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

No caso, considerando que não houve a indicação do montante pretendido na denúncia, a qual se limitou a requerer que fosse “
fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízo sofridos pelo ofendido, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”
, inviável a sua fixação.

Ante todo o exposto,
DIVIRJO
,
EM PARTE
, do culto Desembargador Relator para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a fixação de indenização pelos danos causados pela infração.

É, respeitosamente, como voto.